Tribunal: TJSP
Processo: 1008932-97.2018.8.26.0302
Classe: Agravo Interno Cível / Imissão
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que manteve a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas de preparo, em 5 dias, sob pena de deserção. Instituto destinado àqueles que não possuem recursos para suportar as despesas do processo sem prejudicar seu sustento ou o de sua família. Parte agravante que não apresentou documentos comprobatórios da

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que manteve a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas de preparo, em 5 dias, sob pena de deserção. Instituto destinado àqueles que não possuem recursos para suportar as despesas do processo sem prejudicar seu sustento ou o de sua família. Parte agravante que não apresentou documentos comprobatórios da alegada situação de hipossuficiência. Mera reiteração de pedidos anteriores já indeferidos, sem a apresentação de fato novo. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1008932-
97.2018.8.26.0302/50001, da Comarca de Jaú, em que são agravantes JOSE MAURICIO
BORGO e MARIA INES GROMBONI BORGO, é agravado LUCAS GARCIA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008932-97.2018.8.26.0302/50001 - 2
Agravo Interno Cível no 1008932-97.2018.8.26.0302/50001
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Jose Mauricio Borgo, Maria Ines Gromboni Borgo
Agravado: Lucas Garcia Serra
Comarca: Jaú - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 1008932-97.2018.8.26.0302
Juiz(íza) Prolator(a): Pedro Siqueira De Pretto
VOTO no 14759
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que manteve a
decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e
determinou o recolhimento das custas de preparo, em 5 dias, sob
pena de deserção. Instituto destinado àqueles que não possuem
recursos para suportar as despesas do processo sem prejudicar seu
sustento ou o de sua família. Parte agravante que não apresentou
documentos
comprobatórios
da
alegada
situação
de
hipossuficiência. Mera reiteração de pedidos anteriores já
indeferidos, sem a apresentação de fato novo. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno, em ação relativa a imissão
de posse, interposto contra a decisão monocrática de fls. 8/10, proferida nos
embargos de declaração n. 1008932-97.2018.8.26.0302/50001, que manteve a
decisão que indeferiu a justiça gratuita.
Aduz o agravante que de acordo com o artigo 99, §3o,
do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. A simples apresentação das declarações,
ainda que sem nenhuma comprovação prévia, é suficiente. A presente ação
versa sobre a imissão na posse de imóvel, o qual foi objeto de consolidação de
propriedade em favor do Banco Bradesco S/A, e levado a leilão, tendo sido
arrematado pelo agravado. A demanda, por si só, justifica e demonstra a
dificuldade financeira dos agravantes, caso contrário, ainda seriam proprietários
do imóvel. Entender de forma diversa implicará em cerceamento de defesa.
Requer que seja deferido os benefícios da justiça gratuita.
É o breve relatório.
A decisão recorrida deve ser mantida, motivo pelo qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008932-97.2018.8.26.0302/50001 - 3
se passa à prolação do voto, na forma prevista no artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A decisão monocrática, que rejeitou os embargos de
declaração e determinou o recolhimento das custas de preparo, foi proferida nos
seguintes termos:
“Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, pois expresso indeferimento do pedido de justiça gratuita.
De acordo com o artigo 99, do CPC: “O pedido de
gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso”.
Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil
de 2015:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei”.
O artigo 4o da Lei Federal no 1.060/50 previa
anteriormente:
“Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência
judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”.
A presunção de veracidade da declaração de pobreza,
especialmente ante o disposto no artigo 5o, LXXIV, da Constituição
Federal, é relativa e passível de elisão por meio de prova em contrário.
Mesmo o juiz da causa pode, livremente, fazer juízo de valor a respeito
do conceito de pobreza, deferindo ou não o benefício.
Portanto,
perfeitamente
possível
que
haja
determinação judicial para que aquele que formula pleito neste sentido,
junte aos autos prova comprobatória de ausência de condições de
pagar as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo
próprio ou de sua família.
No caso dos autos, os requeridos formularam pedido
de justiça gratuita no recurso, juntando somente declaração de
pobreza (fls.469/470).
Outrossim,
não
apresentaram
atestados
de
rendimentos ou comprovantes dos gastos mensais suportados por
eles, para análise da aludida situação de hipossuficiência.
Compulsando os autos, resta claro a esta Relatora que
o autor não deve ter o beneplácito da assistência judiciária gratuita,
razão pela qual foi indeferido o pedido de justiça gratuita.
Como constou na decisão embargada (fls.486): “Não
houve pedido de justiça gratuita no momento de apresentação de
contestação, nem as razões de recurso vieram acompanhadas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008932-97.2018.8.26.0302/50001 - 4
prova documental de alteração da situação financeira dos apelantes no
curso do processo, não bastando apresentação de mera declaração de
pobreza”.
Cumpre
consignar,
ainda,
que
os
documentos
necessários para comprovação da alegada hipossuficiência, deveriam ter sido
apresentados pela parte quando da interposição do apelo, não havendo que se
falar em requisição judicial.
Ressalte-se, ainda, que os pedidos de concessão dos
benefícios da justiça gratuita já foram indeferidos por decisão monocrática
(fls.486), a qual foi mantida quando da oposição dos embargos de declaração
(fls.08/10), e, portanto o presente agravo interno é mera reiteração dos pedidos já
indeferidos.
Anote-se que sequer foi apresentado fato novo ou
qualquer documento que possa demonstrar a alegada hipossuficiência financeira
da parte agravante.
Portanto, a decisão monocrática abordou corretamente
a questão e, diante de seus fundamentos, conclui-se que a alegação trazida pela
agravante não infirma os elementos de convicção adotados como razão de
decidir.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho a decisão
monocrática e nego provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora